Tribunal: STF
Processo: HC 61889
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
PROCESSO-CRIME. ESTAGIÁRIO. ALEGAÇÕES FINAIS. NULIDADE. ARTS. 71, § 3º, 72 e 76 DA LEI 4.215/63.
Constituindo ato privativo do advogado, nos termos do art. 71, § 3º da Lei 4.215/63, a elaboração e subscrição das alegações finais, em processo-crime, somente por estagiário, acarreta nulidade absoluta, expressamente prevista no art. 76 do Estatuto da OAB.
- Habeas Corpus deferido.